Tribunal: TJMT
Processo: 1016660-69.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016660-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (PACIENTE), JOAO PEDRO ZOCAL BUSS - CPF: 031.212.471-66 (PACIENTE), FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), Valber Melo registrado(a) civilmente como VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), Juizo da Segunda Vara da Comarca de SJRC (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J P Z BUSS - EPP - CNPJ: 27.491.289/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (IMPETRANTE), FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (IMPETRANTE), Valber Melo registrado(a) civilmente como VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES AMBIENTAIS – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
1. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS PACIENTES – RESPOSTA À ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – CÉLERE TRÂMITE DO
WRIT
QUE NÃO PERMITE APROFUNDADA DISCUSSÃO ENVOLVENDO A AUTORIA DELITIVA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA AO LONGO DA AÇÃO PENAL –
2. AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO A UM DOS PACIENTES

– IMPROCEDÊNCIA – MÁCULA NÃO VERIFICADA DE PLANO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
DAS TEMÁTICAS ADUZIDAS PELOS IMPETRANTES, POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONCERNIREM AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

2.

Assim, contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o trancamento da ação penal pela alegada inépcia da denúncia.

3.

Quanto à arguição de ausência de justa causa, para se concluir pela ilegitimidade passiva de um dos pacientes do
writ
, nos termos aviados pelos impetrantes, seria necessária a análise de diversas circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição se mostra incompatível com a via de cognição reduzida do
habeas corpus
, sendo, portanto, de rigor o prosseguimento da tramitação do feito.

4.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1016660-69.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE(S):

VALBER DA SILVA MELO

FERNANDO CÉSAR DE OLIVEIRA FARIA

MATHEUS COREIA DE CAMPOS

PACIENTE(S):

JOÃO PEDRO ZOCAL BUSS

EDESON DUMMER BUSS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação do pedido liminar, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, por
manter a tramitação da Ação Penal n. 1000912-97.2020.8.11.0033 (Pje)
, em que os pacientes foram
denunciados
pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 46, parágrafo único, c/c art. 68,
caput
, c/c art. 2º e art. 3º, parágrafo único, todos da Lei n. 9.605/98, c/c art. 29 do Código Penal
, em concurso material de infrações.

Verte dos autos que, em
15/02/2021
, o d. juízo
a quo
recebeu a denúncia
ofertada pelo
parquet
contra os pacientes e a empresa
Madeireira Pankeka Ltda.
, pelo suposto cometimento dos delitos supramencionados.

Em sede de resposta à acusação, a i. Defesa requereu a
rejeição da denúncia
, pleito que foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
14/03/2023
.

Nesse contexto, os d. causídicos sustentam a ocorrência de
coação ilegal
por força de
inépcia formal da denúncia
, a fundamentar o pleito pelo
trancamento da Ação Penal
, com esteio no art. 41 e no art. 395, I, ambos do Código de Processo Penal, em conformidade com o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Em apartada síntese, argumentam os impetrantes que, na exordial, apesar de terem sido imputados aos pacientes tipos penais que necessitavam de complemento normativo, por se tratar de
normas penais em branco
, tais complementos
não foram indicados pelo
parquet
, impossibilitando a correta compreensão da acusação e, por conseguinte, o exercício do direito de defesa.

Nessa mesma linha intelectiva, sustentam ainda os d. causídicos que o
parquet
deixou de indicar a existência de
nexo causal mínimo
a enredar os pacientes nos fatos descritos na denúncia, dando-os como incursos nos delitos supramencionados simplesmente em face de sua condição de
proprietários da empresa
.

Com esteio nessas teses, os d. causídicos vindicam o
trancamento da ação penal
, quanto a ambos os pacientes, por
inépcia da exordial acusatória
.

Subsidiariamente
, pleiteiam o reconhecimento de
ausência de justa causa
para a continuidade da Ação Penal em relação ao paciente
JOÃO PEDRO ZOCAL BUSS
, uma vez que, três meses antes dos fatos narrados pelo
parquet
, o referido paciente teria transmitido os poderes de direção da empresa a seu genitor,
EDESON DUMMER BUSS
, não sendo cabível, portanto, na intelecção dos impetrantes, a imputação a ele de conduta omissiva concernente ao descumprimento de obrigação ambiental, face à ausência de qualquer
poder de agir
à época.

Quanto ao
fumus boni iuris
, os subscritores do
writ
sustentam já estar pacificado o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de ser
impossível
a manutenção de uma Ação Penal com base em
denúncia manifestamente inepta
. Lado outro, quanto ao
periculum in mora
, defendem que os pacientes correm o risco de serem condenados por uma denúncia que deixou de observar seus fundamentos basilares, a justificar a necessidade de
suspensão da marcha processual
, a fim de se evitar dano irreparável ao contraditório e à ampla defesa dos pacientes.

Nessa ordem de ideias, requerem a concessão
in limine

da ordem com vistas ao
sobrestamento
da Ação Penal n. 1000912-97.2020.8.11.0033, vindo, posteriormente, tal concessão a ser
confirmada
quando do julgamento do
mérito
do
writ
, com o reconhecimento da
inépcia formal da denúncia
e o consequente
trancamento
da referida Ação Penal, e,
subsidiariamente
, com o reconhecimento de ausência de justa causa quanto à continuidade do processo em relação a
JOÃO PEDRO ZOCAL BUSS,
nos termos expostos.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 175798667 ao ID 175798678.

Indeferido
o pedido de concessão liminar (ID 176011662), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 176328658.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 177932694).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em apertada síntese, requerem os impetrantes o trancamento da Ação Penal n. 1000912-97.2020.8.11.0033 (PJe), inicialmente sob a vertente de
inépcia da exordial acusatória
, quanto a ambos os pacientes, pleiteando, então, em
caráter subsidiário
, o reconhecimento de
ausência de justa causa
exclusivamente quanto ao increpado
JOÃO PEDRO ZOCAL BUSS
, no que tange ao delito tipificado pelo
art. 68 da Lei n. 9.605/98
.

Verte das razões do
writ
que a tese de
inépcia da exordial acusatória
se ampara em duas arguições principais: a
primeira
, de que teria ocorrido ofensa ao princípio da legalidade, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, por não ter sido indicada a
legislação complementar
capaz de complementar o sentido das
normas penais em branco
que tipificam as condutas imputadas aos pacientes; e a
segunda
, de que não teria sido demonstrado o
nexo causal
entre eventual conduta dos pacientes e os delitos a eles imputados, tendo a denúncia se fundamentado tão somente na qualidade de
proprietários
da empresa ostentada pelos beneficiários do
writ
.

Lado outro, quanto ao pleito
subsidiário
, aduzem os d. causídicos a
inexistência de justa causa
quanto à imputação da prática do crime descrito pelo
art. 68 da Lei n. 9.605/98
ao paciente
JOÃO PEDRO ZOCAL BUSS
, argumentando que este, na época, não possuiria qualquer poder de agir para evitar a suposta prática delitiva, pois teria, três meses antes, transferido todos os poderes de direção da empresa a seu genitor,
EDESON DUMMER BUSS
.

Circunstanciados esses fatos, passo, agora, à análise das teses suscitadas.

1.

Da inépcia da exordial acusatória

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da decisão; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Verte dos autos que, em
15/02/2021
, o d. juízo
a quo
recebeu a denúncia
ofertada pelo
parquet
contra os pacientes e a empresa
Madeireira Pankeka Ltda.
, pelo suposto cometimento dos delitos tipificados pelo
art. 46, parágrafo único, e pelo art. 68,
caput
, c/c o art. 2º e o art. 3º, parágrafo único, todos da Lei n. 9.605/98
, em concurso material de infrações.

Depreende-se da exordial acusatória que as condutas imputadas aos pacientes foram descritas da seguinte forma,
in verbis
:

[...] Consta dos inclusos elementos de informação que, no dia
15 de julho de 2018
, por volta das
11h25min
, em
São José do Rio Claro/MT
, a empresa
MADEIREIRA PANKEKA LTDA.
[antiga J.P.Z. BUSS – EPP],
EDESON DUMMER BUSS
e
JOÃO PEDRO ZOCAL BUSS

adquiriram e receberam produto florestal sem licença válida outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida, e deixaram de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental.

Conforme restou apurado, na fatídica data,
durante fiscalização promovida pela SEMA,
foi constatado que a
MADEIREIRA PANKEKA LTDA
. [antiga J.P.Z. BUSS – EPP],
EDESON DUMMER BUSS
e
JOÃO PEDRO ZOCAL BUSS

adquiriram e receberam 41,423 m3 de madeira em toras sem licença válida outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida
, eis que
o veículo que transportava o produto apontado não estava inserido na guia de transporte florestal
, deixando eles, também, desta forma, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, que é
o registro fidedigno das informações na guia de transporte florestal.

(Denúncia de ID 175798669 - Pág. 4). — Destaquei.

Ao receber a denúncia, o d. juízo
a quo
consignou não ser o caso de rejeição liminar, asseverando,
in verbis
, que “
[...] a peça inicial acusatória, à primeira vista,
preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal
, bem como se fazem
presentes os pressupostos processuais e as condições da ação
. Por outro lado,
o(s) fato(s) descrito(s) se subsume(m) à(s) figura(s) típica(s) e há indício(s) suficiente(s) da materialidade e da autoria delitiva para o início da persecução penal
” (ID 175798669 - Pág. 6). — Destaquei.

Regularmente citados, os pacientes apresentaram
resposta à acusação
, oportunidade em que, dentre outras matérias,
suscitaram a tese de inépcia da denúncia
e de
ausência de justa causa
(ID 175798674 - Págs. 3-42).

Ao enfrentar as alegações defensivas, o d. juízo
a quo
reafirmou estarem presentes todos os requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal. Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes do r.
decisum
:

[...] verifica-se que
fora a acusação apresentada de forma suficiente e necessária para instauração da ação penal
, uma vez que
descrita a conduta típica apontada aos denunciados, possibilitando a compreensão da acusação, inclusive, pelos próprios réus.

A tese de acusação genérica/sem fundamentos não deve prosperar, porque, como alhures mencionado,
a denúncia deve ser concisa, devendo o membro ministerial limitar-se a apresentação dos fatos supostamente praticados pelos acusados
, abstendo-se de apresentar juízo de valoração ou apontamentos doutrinários e jurisprudenciais, sendo certo afirmar que do contrário estará abstendo ao acusado de seu direito de ampla defesa e contraditório.

Portanto,
após análise da denúncia ofertada pelo Ministério Público, este Juízo não constatou qualquer hipótese de descumprimento ao art. 41 do Código de Processo Penal, se prestando aos fins que se destina, permitindo aos réus a completa compreensão dos fatos a eles imputados, passível de contemplar o exercício da ampla defesa e do contraditório, de sorte que a tese de inépcia da denúncia deve ser rejeitada.

Ressalte-se que é exigido
apenas os indícios, lastro mínimo de provas e não de forma firme e ausente de dúvida, posto que se assim fosse de pronto seria realizado o julgamento do mérito, inexistindo motivos para instauração da instrução probatória
.

(Decisão de ID 175798667 - Pág. 5). — Destaquei.

Com efeito, ao cotejar detidamente os tipos penais imputados aos pacientes com as condutas supostamente cometidas por eles, em conformidade com os elementos informativos acostados aos autos, concluo que
a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da
persecutio criminis at judicio
, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla de defesa.

Quanto ao argumento de que o
parquet
não teria indicado, na inicial acusatória, a
legislação complementar
capaz de dotar de significado as
normas penais em branco
que teriam sido supostamente infringidas pelos denunciados, se limitando
a transcrever as condutas típicas
, verte dos autos, pelo contrário, que a denúncia
oferece elementos suficientes à compreensão do cenário fático que embasou a acusação
.

De proêmio, friso que a adequação fático-típica apresentada na exordial acusatória não detém caráter de
imutabilidade
, uma vez que poderá ser
revista
tanto pelo próprio
parquet
quanto pelo juízo da causa, de forma que o que deve estar narrada com clareza, a fim de
delimitar o objeto da Ação Penal
, é a
conduta
em tese praticada pelos agentes, com as
circunstâncias
que a cingem, a fim de que seja possibilitado o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dito isso, ainda que os d. causídicos argumentem não ter sido detalhada na exordial acusatória “
qual seria
a
licença válida
para o ‘41,423 m3 madeira em toras’ apreendido e
qual seria
a ‘
autoridade competente
’ para o mencionado ato administrativo
” (ID 175798663 - Pág. 5 [destaquei]), quanto ao delito previsto pelo
art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98
; arrazoando também não ter sido indicado qual
obrigação de relevante interesse ambiental
teria sido descumprida [
art. 68 da Lei n. 9.605/98
], a leitura da denúncia indica, pelo contrário, ter o
parquet
descrito a conduta dos pacientes de maneira suficiente à compreensão do ocorrido. Veja-se:

“
[...]
adquiriram e receberam 41,423 m3 madeira em toras sem licença válida outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida
, eis que
o veículo que transportava o produto apontado não estava inserido na guia de transporte florestal
, deixando eles, também, desta forma, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, que é
o registro fidedigno das informações na guia de transporte florestal
”.

(Denúncia de ID 175798669 - Pág. 4). — Destaquei.

Da leitura da preambular acusatória extrai-se, portanto, sem maiores esforços, que a conduta imputada aos pacientes foi a de adquirir e receber a referida quantidade de madeira em desacordo com a legislação pertinente, pois
o veículo que a transportava não estava inserido na guia de transporte florestal
, na qual deve ser mantido, como obrigação de relevante interesse ambiental,
registro fidedigno
das informações pertinentes, circunstância fática inclusive verificável a partir dos documentos que acompanham o Processo n. 72690/2019 [SEMA], a partir do qual os fatos chegaram ao conhecimento do
parquet
, e cuja integralidade consta dos autos originários (ID 38538793 — Ação Penal n. 1000912-97.2020.8.11.0033).

E assim afirmo inclusive porque, em sede de resposta à acusação, os fatos foram
compreendidos
pela i. Defesa, que pontuou,
in verbis
, que “
[...] a questão supostamente ilegal se restringe a não compatibilidade das anotações florestais e os veículos encarregados do transporte do produto (madeiras)
”, vindo em seguida a arrazoar que tal incompatibilidade teria resultado tão somente de
erro material no preenchimento da guia florestal
(ID 175798674 - Págs. 8-9).

Nesse ponto, curial rememorar que discussões acerca da veracidade das afirmações do
parquet
ou das circunstâncias em que a SEMA teria constatado possíveis infrações ambientais, a fim de que se verifique qual descumprimento teria eventualmente ocorrido e com qual impacto sobre o dever de adimplir com obrigações de relevante interesse ambiental dos denunciados,
não comportam análise
no presente
writ
, uma vez que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT), já se tendo consignado, por outro lado, a
mutabilidade

da subsunção típico-fática realizada na exordial acusatória.

Por sua vez, quanto à tese de que a denúncia não teria
individualizado
o envolvimento dos pacientes nas condutas criminosas descritas, imputando-lhes a prática dos delitos apenas com base em sua qualidade de
proprietários da empresa
, entendo, de igual forma, que
a tese não comporta provimento.

Isso porque, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, nos chamados
delitos societários
, “
[...] não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de
pessoa jurídica de pequeno porte, onde as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor
” (AgRg no RHC n. 113.500/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 17/10/2019, DJe de 29/10/2019). — Destaquei.

Tal entendimento é esposado também pela
Sexta Turma
do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Tem esta Turma entendido que,
não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica de pequeno porte, onde as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor.

4. Constata-se direta indicação da atividade no local pelo paciente Carlos, extraindo argila do subsolo sem autorização para tanto e,
embora a Antonio se indique apenas a condição de representante da empresa, é de se perceber que se trata de empresa de pequeno porte, onde as ações da empresa são compartilhadas entre os poucos sócios, o que permite admitir a imputação de responsabilidade direta de seus sócios/administradores.

5. Atende aos requisitos do art. 41 do CPP a peça acusatória,
inexistindo prejuízo ao exercício da ampla defesa e ao contraditório
.

6. Habeas corpus denegado.

(HC n. 498.330/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019). — Destaquei.

Extrai-se do contrato social carreado aos autos pelos d. causídicos que se trata de empresa com apenas
dois sócios
, sendo eles ambos os pacientes do presente
writ
, detendo capital social de
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) (ID 175798673 - Págs. 3-5), circunstâncias que, a meu ver, permitem a conclusão de que se trata de empresa familiar de pequeno porte, a atrair, portanto, a incidência do entendimento colacionado alhures, no sentido da viabilidade de prosseguimento da Ação Penal em desfavor dos referidos sócios.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

À vista disso, reitero a
excepcionalidade
do trancamento de inquérito policial ou ação penal pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, razão pela qual concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 1000912-97.2020.8.11.0033, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do d. juiz natural da causa
para apreciar o feito e auferir motivadamente eventual culpabilidade por parte dos pacientes do presente
writ
.

Por todo o exposto, concluo pela
rejeição
da tese de inépcia da denúncia, a qual reputo idônea à luz do art. 41 do Código de Processo Penal.

2.

Da ausência de justa causa quanto ao paciente JOÃO PEDRO ZOCAL BUSS

Subsidiariamente
, os impetrantes requerem o reconhecimento da
ausência de justa causa
para o prosseguimento da Ação Penal em face do paciente
JOÃO PEDRO ZOCAL BUSS
.

Nessa linha, argumentam os d. causídicos que, se hipoteticamente a direção da empresa
Madeireira Pankeka Ltda.
incumbisse
ao paciente
JOÃO PEDRO
,
lhe caberia certamente a omissão de evitar a aquisição e o recebimento das madeiras em toras sem licença válida outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida
[art. 46 da Lei n. 9.605/98], nos termos narrados pelo
parquet
.

Todavia, consoante os impetrantes, em outubro de 2018, ou seja, três meses antes dos fatos descritos na exordial acusatória, o paciente transmitiu os poderes de direção ao seu genitor,
EDESON DUMMER BUSS
, bem como se encontrava residindo na cidade de Cuiabá/MT, motivos pelos quais
não detinha qualquer poder de agir para evitar as condutas descritas pelo
parquet
na exordial acusatória
, tudo a ensejar o reconhecimento da
ausência de justa causa
para o prosseguimento da Ação Penal em relação a ele.

Como exposto, a tese foi
suscitada

pela i. Defesa em sede de resposta à acusação (ID 175798674 - Págs. 3-42), tendo o d. juízo
a quo
a
afastado
por entender não se tratar de hipótese de absolvição sumária, devendo os indícios de autoria serem confirmados ou rechaçados após o término da instrução criminal (ID 175798667 - Págs. 6-7).

Nesse contexto, consigno, inicialmente, que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, na mesma linha intelectiva com base na qual foram afastadas as alegações de ilegitimidade passiva dos pacientes,
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas pelos impetrantes.

Isso significa dizer que,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, tenho que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1000912-97.2020.8.11.0033 em desfavor tanto de
JOÃO PEDRO ZOCAL BUSS
quanto de
EDESON DUMMER BUSS
, não sendo suficiente para afastá-la a mera previsão formal de que a administração da empresa competiria individualmente a este último, consoante se extrai do contrato social de ID 175798673 – Págs. 3-5; tampouco a documentação destinada a comprovar que, à época dos fatos,
JOÃO PEDRO
residia em outra localidade, uma vez que, além da fragilidade dos comprovantes carreados aos autos, consistentes em recibos de compras e aplicativos como
iFood
e
Uber

(ID 175798673 – Págs. 10-19), é certo que tais documentos, além de não se prestarem a demonstrar, de maneira indene de dúvidas, o domicílio do paciente na cidade de Cuiabá/MT, também não comprovam qualquer impossibilidade de que, à época, estivesse envolvido com a administração da empresa.

A toda evidência, pois, não há falar em inequívoca ausência de justa causa quando as questões levantadas pelo impetrante
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento do paciente nas práticas delitivas descritas na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da justa causa para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOAO PEDRO ZOCAL BUSS
e
EDESON DUMMER BUSS
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 1000912-97.2020.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023